Tribunal: TJMT
Processo: 1014371-08.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014371-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), HILTON CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 544.429.231-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), LUCIANA POVOAS LEMOS - CPF: 825.596.941-15 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA,PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA PARA PURGAÇÃO DA MORA C/C CONSIGNAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO QUE INDEFERIU RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A PARTIR DA 42ª PARCELA, CONDICIONANDO SUA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS VENCIDAS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO – INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - OFENSA A COISA JULGADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A sentença exequenda, cujo trânsito em julgado se deu em 28/08/2018, determinou o restabelecimento imediato do contrato de financiamento celebrado entre as partes litigantes, ficando claro que o pagamento a ser realizado pelo Agravante se limitava a Planilha de Extrato do valor atualizado das parcelas até a data da constituição em mora das parcelas vencidas até o dia 14/09/2017.

Inexiste no comando sentencial qualquer determinação para o pagamento integral e de uma só vez das parcelas que se venceram a partir do dia 14/09/2017, ou seja, período em que tramitou a demanda judicial proposta pelo Agravante.

Ocorre que, na planilha apresentada pelo Banco requerido, estão computadas parcelas que se venceram depois do dia 14/09/2017, em evidente afronta à coisa julgada.

Não se mostra correto penalizar o recorrente com a imposição do pagamento de todas as parcelas que se venceram durante a tramitação da ação, com juros, correção monetária e multa contratual, haja vista que tentou proceder ao pagamento extrajudicialmente, visando inclusive a consignação do pagamento das parcelas em juízo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HILTON CORREA DA COSTA JÚNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em sede de Cumprimento de Sentença oriunda da Ação Ordinária Para Purgação da Mora c/c Consignação c/c Indenização Por Dano Moral nº 1032077-46.2017.8.11.0041, proposta em face do BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu o pedido de restabelecimento do contrato de financiamento a partir da 42ª parcela, condicionando a sua manutenção e continuidade ao pagamento integral das parcelas vencidas durante a tramitação da demanda.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão afronta sentença constante nos autos, que prevê como condição para restabelecimento do contrato tão somente o pagamento do valor das parcelas vencidas até purgação da mora e restituição dos valores pagos pelo Banco Agravado para consolidação do imóvel em seu favor.

Aduz que o Banco agravado teria incidido nas parcelas juros e correção monetária e multa contratual de forma equivocada, já que a mora indicada a partir da 42ª parcela teria se dado em decorrência da prática do Banco em não receber os valores mês a mês.

Afirma que o agravado afronta a sentença ao exigir o pagamento integral das parcelas vencidas no curso do processo, pois o correto seria, após pagamento das parcelas vencidas até purgação da mora, o restabelecimento do contrato, possibilitando ao Agravante o pagamento mensal das parcelas em seu valor primitivo a partir da parcela nº 42, de novembro de 2017, sem qualquer acréscimo.

Assim, pede pela concessão de liminar recursal a fim de determinar o imediato restabelecimento do contrato, permitindo ao Agravante o pagamento mês a mês das parcelas, a partir da parcela 42ª, em seu valor primitivo, sem qualquer acréscimo de juros, multa ou correção, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

No mérito, pugna seja o agravo provido, para determinar o restabelecimento do contrato, permitindo-lhe o pagamento mês a mês das parcelas, a partir da 42ª, sem qualquer acréscimo de juros, multa ou correção.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar o imediato restabelecimento do contrato de financiamento pactuado, com a exigência a partir da 42ª parcela, vencendo essas mensal e sucessivamente, devendo ser excluída dessas, a incidência de juros, correção monetária e multa contratual, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 40 (quarenta) dias multa (ID 17241490).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 17706076).

O Agravo Interno (ID 18535980), interposto pela Agravada, foi desprovido por maioria (ID 30929957).

Opostos Embargos de Declaração (ID 32185978), estes foram rejeitados (ID 53542954).

Contraminuta da parte agravada (ID 19886025).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Ordinária Para Purgação da Mora c/c Consignação c/c Indenização Por Dano Moral nº 1032077-46.2017.8.11.0041, proposta por HILTON CORREA DA COSTA JÚNIOR em face do BANCO BRADESCO S/A.

Na ação o autor alegou que celebrou com a requerida, em 04/04/2014, “Instrumento Particular de Financiamento Para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, Entre Outras Avenças” - Contrato Imobiliário nº. 000728676-7, tendo por objeto a aquisição de um imóvel residencial, localizado nesta cidade, financiando o valor de R$ 352.800,00, a ser pago em 360 meses, com parcelas iniciais de R$ 3.710,97, vencendo-se a primeira no dia 1º/06/2014.

Afirmou que até Novembro de 2016 efetuou o pagamento das parcelas mensais, porém a partir do mês de Dezembro ficou inadimplente e as tentativas de acordo com o Banco restaram infrutíferas.

Notificado no mês de julho de 2017 para purgar a mora, deixou de efetivá-la no prazo, tendo a Instituição Financeira dado início aos atos expropriatórios, procedendo, em 19/09/2017, à averbação junto à matrícula do imóvel AV-3.97.452, na qual procede a consolidação da propriedade em nome do Banco.

Assim, o autor ajuizou a demanda para tornar sem efeito a averbação, impedindo assim aos demais atos expropriatórios advindos do leilão a ser feito pelo Banco, bem como, determinar o restabelecimento da relação contratual, haja vista o amparo trazido em razão da alteração da Lei n. 9.514/97, a qual possibilita a ‘Purgação da Mora’, mesmo após o decurso dos 15 dias para purgação da mora.

Enfatizou sobre o seu direito de purgação da mora, mesmo após a intimação prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, inclusive a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, nos termos da aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento.

Requereu a condenação do Banco nos danos morais, pois sustenta que sofreu angústia, frustração, desespero, aflição advinda da negativa do Banco em reconhecer o direito do autor em purgar a mora.

Alcançada a fase de sentença, o Juízo entendeu pela procedência parcial da ação, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Ordinária para purgação da mora c/c Consignação c/c Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Tutela e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, para tornar em definitivo a tutela de urgência que determinou a suspensão da averbação n. AV-3.97.452 realizada no dia 19/09/2017, junto a Matrícula n. 97.452, Livro n. 02 do Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, oriundo do Contrato Imobiliário n. 000728676-7, bem como, deverá a parte requerida apresentar Planilha de Extrato indicando o valor atualizado das parcelas até a data da constituição em mora vencidas, ocorrida no dia 14/09/2017, para quitação no prazo de cinco dias, contados da intimação da planilha supra.

Efetivado o pagamento, restabeleço o contrato questionado para dar prosseguimento nas parcelas vencidas. Caso contrário, consolido o bem em favor do requerido.”

Opostos Embargos de Declaração pelo Banco requerido, estes foram rejeitados.

Interposto recurso de apelação cível pelo Banco requerido, e recurso adesivo pelo Autor, estes foram desprovidos.

O acórdão transitou em julgado em 28/08/2018.

Requerido o cumprimento de sentença, o Banco executado juntou extrato atualizado do débito do contrato (ID 20060911).

O autor/exequente apresentou impugnação à planilha de cálculos por entender que restou determinado na sentença o restabelecimento do contrato ao seu estado original, ou seja, com a cobrança tão somente do valor da parcela, sem acréscimo de juros, multa ou correção, o que não consta nos autos até a presente data.

Assim, requereu a intimação do banco Executado para restabelecer o contrato, oportunizando ao Requerente realizar o pagamento mês a mês a partir da parcela 42 (quarenta e dois), considerando tão somente o valor inicialmente previsto em contrato, sem acréscimo de juros, multa ou correção, conferindo prazo para restabelecimento do contrato, com imposição de multa diária em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Contudo, o Juízo entendeu pela correção dos cálculos apresentados pelo Banco executado e determinou a intimação do exequente para efetuar o pagamento. Entendimento mantido quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela parte Exequente.

Inconformado, o Exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

A matéria trazida no bojo do presente recurso foi exaustivamente debatida tanto quando da análise do pedido de liminar recursal quanto no julgamento do recurso de Agravo Interno.

A sentença exequenda, cujo trânsito em julgado se deu em 28/08/2018, determinou o restabelecimento imediato do contrato de financiamento celebrado entre as partes litigantes, ficando claro que o pagamento a ser realizado pelo Agravante se limitava a Planilha de Extrato do valor atualizado das parcelas até a data da constituição em mora das parcelas vencidas até o dia 14/09/2017.

Ao que se verifica, inexiste no comando sentencial, qualquer determinação para o pagamento integral e de uma só vez das parcelas que se venceram a partir do dia 14/09/2017, ou seja, período em que tramitou a demanda judicial proposta pelo Agravante.

Ocorre que, na planilha apresentada pelo Banco requerido, estão computadas parcelas que se venceram depois do dia 14/09/2017, em evidente afronta à coisa julgada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. COISA JULGADA. 1.
As partes não podem modificar o que foi definido na sentença, acórdãos e decisões transitadas em julgado, sob pena de ofensa ao disposto no inciso XXXVI, do art. 5º da CF, mas podem discutir se está sendo respeitada a coisa julgada ou não, bem como matéria superveniente. Por óbvio que o cumprimento de sentença deve guardar estrita observância à coisa julgada.
2. No caso, a ação ordinária foi julgada procedente em sede apelação (nº 70082415290), apenas para fins de incluir a parte autora como dependente da ex-segurada Vicentina Maria Assenato, para recebimento da pensão por morte na proporção que lhe cabe, a partir do trânsito em julgado ocorrido em 27/11/2019. 3. Com efeito, não houve condenação expressa ao pagamento de valores anteriores ao trânsito, mormente porque, como bem ressaltado pela autarquia em sua impugnação, na própria exordial a parte autora postulou que eventuais valores já recebidos pelo seu pai fossem devidamente compensados. 4. Desta forma, deve ser mantida a decisão que julgou procedente a impugnação à fase de cumprimento de sentença apresentada pelo IPERGS, para declarar a inexistência de condenação a pagamento de valores retroativos ao trânsito em julgado. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70084315019, Segunda Câmara Cível, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 26/08/2020). Destaquei.

Não se pode deixar de considerar que a manutenção da decisão que se recorre certamente trará ao Agravante graves prejuízos de difícil reparação, pois inexistindo o pagamento integral e de uma só vez das parcelas vencidas, a instituição certamente dará início, novamente, ao procedimento de consolidação da propriedade.

Ademais, como bem ressaltou a Magistrada de piso na sentença exequenda:

“A própria Lei nº 9.514/97 promove o financiamento imobiliário, com o objetivo de assegurar um direito social que é a moradia, esculpida na nossa Constituição Federal, portanto, deve se impor interpretação que melhor reflete o espírito da norma, como destacado pelos julgados alhures.

Deve ser observado que no caso em tela não haverá prejuízo algum à satisfação do crédito do agente financeiro, ademais, deve ser levado em consideração o princípio da menor onerosidade esculpida no art. 805 do NCPC.”

Lado outro, não se mostra correto penalizar o recorrente com a imposição do pagamento de todas as parcelas que se venceram durante a tramitação da demanda judicial, com juros, correção monetária e multa contratual, haja vista que tentou proceder ao pagamento extrajudicialmente (ID 10303887 dos autos de origem), visando inclusive a consignação do pagamento das parcelas em juízo.

Isto posto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o restabelecimento do contrato, permitindo ao agravante o pagamento mês a mês das parcelas, a partir da 42ª, sem qualquer acréscimo de juros, multa ou correção.

É como voto.

VOTO VOGAIS:

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Sensibilizo-me com a parte recorrente, no entanto ao prevalecer à tese do recorrente como posto no voto de Vossa Excelência, negaríamos vigência ao contrato, porque se a parte ingressa em juízo e pede o restabelecimento do contrato com a purgação das parcelas em atraso, confessando-se devedora inadimplente, é forçoso concluirmos que a parte pretende dar continuidade ao contrato, que nada mais representa do que o pagamento das parcelas vincendas.

É absolutamente claro, inverter essa lógica é dar aso ao
“"venire contra factum proprium
", porque se a parte comparece em juízo e pede o restabelecimento do contrato, purga as parcelas em atraso e a mora, obviamente deve dar continuidade as parcelas vincendas, mas não foi o que fez a parte autora, data vênia ao voto de Vossa Excelência.

Muito bem, a parte não fez o pagamento, mas após julgada parcialmente procedente a demanda e restabelecido o contrato, restabeleceu-se até o ingresso da demanda com a purga da mora.

O que se faz com as parcelas vincendas no curso da demanda? O mínimo que se espera é que se cumpra a lei. Uma vez adotado o voto de Vossa Excelência, que exclui por completo a correção monetária e os juros, nega-se vigência a Lei 6.899/1991 (Lei da Correção Monetária), que consta expressamente:

Art 1º - A correção monetária incide
sobre qualquer débito resultante de decisão judicial,
inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

§ 1º - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento.

§ 2º - Nos demais casos, o cálculo far-se-á a partir do ajuizamento da ação.

É expresso em lei que os débitos judiciais devem ser corrigidos.

Um segundo ponto é com relação aos juros de mora, pois negaríamos vigência ao art. 406 Código Civil, quando não convencionados os juros, são de 1% e devem ser computados a partir da mora, a partir do inadimplemento de cada parcela, se não for computado juro e correção monetária, abriremos um precedente perigosíssimo com esse julgamento.

Os devedores inadimplentes bateriam as portas do judiciário, pagariam apenas as parcelas vencidas e deixariam em “brancas nuvens” o pagamento das parcelas vincendas durante o curso da demanda, e ao final, simplesmente pedem a suspensão daquele período de tramitação do processo. Se o processo demorar anos, não paga nada, mas retoma as parcelas sem juros e correção.

Data vênia, respeito imensamente o ilustre advogado que está na Tribuna e os votos anteriores, mas abriríamos um precedente muito perigoso dentro do sistema financeiro, que precisa girar como um todo, e depende das partes contratantes.

Há ofensa ao artigo 422 do Código Civil que prevê a boa fé nas relações contratuais, é o que se espera das partes. Se Judiciário interferir dessa forma, sem incidir no mínimo correção monetária durante todo este período de tramitação do processo, ofenderemos expressamente a Lei da Correção Monetária. O mínimo que se espera é a correção monetária, sequer é um
plus
ao valor devido.

Com relação à multa, concordo com o voto de Vossa Excelência em suspender o pagamento de qualquer multa, uma vez que a causa estava sendo debatida no judiciário.

Divirjo-me do voto de Vossas Excelências nesses pontos específicos, farei um voto, peço as notas taquigráficas.

Penso que é um precedente extremamente perigoso para tantos contratos de financiamento de imóveis, veículos, que tramita no Judiciário e circula no mercado financeiro.

Portanto, penso que é um comportamento contraditório a parte pedir em juízo o restabelecimento do contrato, da relação contratual, e ficar omisso em relação as parcelas vincendas e somente ao final da demanda pagar sem juros e correção monetária. E mais, pagar parcela a parcela.

Doutor Leonardo, até concordo que se pague a parcela 43, depois a 44, mês a mês, mas essas parcelas, no mínimo devem ser corrigidas monetariamente com incidência de juros moratórios uma a uma.

Não se deu provimento integral para que se pague todas as parcelas de uma única vez, o que seria o correto, o pagamento integral dessas vencidas, porque o banco pode entrar com uma demanda apenas com relação a essas parcelas que venceram no curso da demanda, pois estão em atraso.

Como a parte pediu o restabelecimento do contrato, ele se reestabelece como um todo, ou seja, com todas as suas penalidades e condições nele previstas. E dentre essas penalidades previstas no contrato estão as parcelas vencidas no curso da demanda.

A parte requer o restabelecimento do contrato apenas na parte que lhe interessa, não quer os encargos, multas, juros moratórios e correção monetária, ou seja, quer o restabelecimento em parte do contrato. Não consigo compreender.

Portanto, ainda que se pague a multa que está se discutindo judicialmente, que é um ponto mínimo que concordo com o voto do relator, discordo veementemente com relação a correção monetária e aos juros de mora.

Peço as notas taquigráficas para as devidas correções.

Esse é o meu voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes Pares:

Meu posicionamento foi porque houve uma redefinição dos vencimentos das prestações, assim não há que se falar em juros de mora e correção monetária.

É uma situação complexa.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Apenas acrescento que há uma sentença.

EM 07 DE OUTUBRO DE 2020:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDA A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020